Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700830-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENI DA COSTA E SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da notícia de cumprimento da obrigação (ID 70218151), intime-se a parte agravante para dizer, no prazo de 5 dias, se tem interesse no prosseguimento do recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.